Tribunal: STF
Processo: HC 264700
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.842.198/MG, submetido à relatoria do Ministro OG FERNANDES.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano, 6 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de furto (art. 155 do Código Penal), porque: 



    No dia 31 de julho de 2023, por volta das 09h26min, na Rua Presidente Dutra, n° 171, centro, neste Município de Três Corações/MG, mais precisamente no estabelecimento denominado “Natus Farma”, o denunciado, consciente e voluntariamente, subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) frasco de antitranspirante, 150 ml, marca Rexona Men Clinical aerolsol (avaliação indireta à fl. 45), pertencente ao referido estabelecimento. 



    Segundo se apurou, na data dos fatos, os policiais militares avistaram o acusado na área central e, após constatarem a presença de mandado de prisão em aberto em seu desfavor, realizaram sua abordagem. Verificou-se que durante a abordagem do denunciado, foi encontrado um frasco de desodorante em sua posse e, tendo em vista que ele estava próximo a uma farmácia, bem como por ser ele conhecido no meio policial pela prática de crimes contra o patrimônio, os militares entraram em contato com os funcionários do referido estabelecimento comercial, os quais confirmaram o furto por meio das câmeras de segurança do local.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao apelo defensivo. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro relator para não conhecer do apelo especial. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao estabelecer que a análise da incidência ou não do princípio da insignificância não se restringe ao valor econômico do bem, devendo considerar também as circunstâncias do caso concreto, especialmente a reincidência ou os maus antecedentes do agente. 



    2. O Tribunal de origem, ao proferir o acórdão impugnado pelo recurso especial, firmou sua conclusão nos fatos e nas provas dos autos, concluindo pela inaplicabilidade do princípio da insignificância, uma vez que foi demonstrada a reincidência e habitualidade delitiva do agravante. 



    3. A superação do decidido, portanto, envolve a revisitação das premissas fático-processuais cristalizadas pelas instâncias ordinárias, o que impede o conhecimento do recurso especial nesta instância, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 



    4. Agravo regimental improvido.



    Nesta ação, a Defensoria Pública estadual alega, em síntese: “no presente caso, deu-se a subtração de 01 (um) frasco de desodorante, avaliado em R$35,00, restituído à vítima. Dessa forma, evidencia-se que a não aplicação do princípio da insignificância ao paciente contraria os postulados do Estado Democrático de Direito, de maneira que a sua condenação faz prevalecer a intervenção desnecessária do Direito Penal em condutas que são atípicas”. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, “a fim de absolver o paciente da acusação tipificada no artigo 155, caput, do Código Penal, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal, devido à atipicidade material da conduta imputada, ante a inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado”.



    É o relatório. Decido.



    A hipótese em exame apresenta constrangimento ilegal prontamente identificável. A acusação está consubstanciada na conduta de o paciente ter subtraído um desodorante, avaliado em R$ 35,00 (trinta e cinco reais), devidamente restituído à vítima. 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135- 136). 



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.). 



    No presente caso, não houve a devida compatibilização, uma vez que a subtração de um desodorante — avaliado em R$ 35,00 — não ocasionou qualquer prejuízo à vítima, pois o bem foi integralmente recuperado, configurando, portanto, a desnecessidade da aplicação da lei penal diante da insignificância da conduta.



    Não obstante a orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, “que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados” (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016), as particularidades do caso concreto revelam a ausência de periculosidade social e ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, vetores chancelados pela jurisprudência do STF para o reconhecimento da atipicidade material da conduta. 



    Como bem destacado pelo nosso sempre Decano, Min. CELSO DE MELLO:



    “O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade.



    - O direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado cujo desvalor – por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes – não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social.



    O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA TIPICIDADE PENAL. 



    - O princípio da insignificância – que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal – tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada esta na perspectiva de seu caráter material. Doutrina. Precedentes. Tal postulado – que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada – apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público.



    (...)



    (RHC 113.381, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 20/2/2014)



    Realmente, consideradas as especias circunstâncias da causa, não há como se extrair da conduta imputada ao paciente — subtração de produto de higiene pessoal, repita-se, avaliado em R$ 35,00 — contornos penalmente relevantes, razão pela qual deve incidir o princípio da insignificância, sobretudo porque não houve qualquer lesão ao patrimônio da vítima, uma vez que o produto foi restituído. Nessa mesma linha de raciocínio, para reconhecer a atipicidade material da conduta, invoco os seguintes precedentes deste SUPREMO TRIBUNAL, em casos análogos: HC 246257 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 22/10/2024; HC 192744, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2021; HC 192217 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 12/2/2021; e RHC 174784, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/5/2020; esse último assim ementado: 



    HABEAS CORPUS. FURTO DE CARRINHO DE MÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.



    Nesse sentido, cito, ainda, outro julgado da Primeira Turma: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ANTECEDENTES EM CRIMES PATRIMONIAIS. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. RESTITUIÇÃO DOS BENS À VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA PENAL. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. PRECEDENTES. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (HC 245089 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 26/9/2024)



    Assim, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos constitucionais e legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Min. CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459). 



    Diante do exposto, CONCEDO a ordem de HABEAS CORPUS para ABSOLVER o paciente, quanto aos fatos apurados na Ação Penal 0015507-19.2023.8.13.0693, que tramitou na 1ª Vara Criminal da Comarca de Três Corações/MG. 



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente